Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-41.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704157-41.2021.8.07.0010 RECORRENTE: LOGSERVE - LOGISTICA SERVICOS E ARMAZENAMENTO LTDA RECORRIDO: GEORGIOS STAIKOS TZEMOS DESPACHO Defiro a habilitação de ANGELINA DE OLIVEIRA, na condição de terceira interessada, conforme requerido na petição de ID no 58247271, tendo em vista ser beneficiária da penhora realizada no rosto dos autos (ID no 37250792). Cumpra-se a decisão de ID no 58449193, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007